Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. DESNUTRIÇÃO SEVERA. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSA. VALOR EXCESSIVO. ARTIGO 85 § 8. CPC. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1.Como regra geral, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido pelo autor, critério que se aplica, também, aos provimentos de natureza mandamental.
2.Nos termos do verbete sumula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável em relação a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão.
3. Predomina a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que se apresenta como paradigma para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
4. É indevida a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento de terapia de nutrição parenteral (NPP) no rol exemplificativo de procedimentos da ANS e que desconsidera a modalidade de contratação firmada com o beneficiário que contempla a realização de procedimentos ambulatoriais.
5. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear o procedimento quando na hipótese de inexistência de profissionais e clínicas credenciadas na mesma base territorial, nos termos do art. 4o da Resolução Normativa no 259/2011, alterada pela Resolução Normativa no 268/2011, ambas da ANS.
6. A regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, nos termos da Tese no 1.076 do STJ, não se aplica às demandas com valor da causa fixados em valor elevado.
6. Recurso conhecido e não provido.